Tribunal: TJES
Processo: 5001236-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001236-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO DA SILVA SANTOS

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que homologou processo administrativo disciplinar (PAD) e reconheceu a prática de falta grave no âmbito da execução penal. O impetrante alega cerceamento de defesa, sustentando que não teve oportunidade de conversar reservadamente com seu advogado antes do interrogatório e que este não estava presente no ato. Requer a nulidade do PAD, a alteração da data-base para benefícios da execução e a suspensão das sanções impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a impetração de
Habeas Corpus
para questionar decisão do juízo da execução penal que homologou a prática de falta grave, em detrimento do recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Tribunais Superiores entendem que o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como sucedâneo recursal, devendo-se prestigiar o sistema recursal próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

4. O impetrante pretende questionar decisão proferida nos autos da execução penal, sendo cabível, para tanto, o agravo em execução, conforme disposto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas Corpus não conhecido.

___________________

Tese de julgamento
: O Habeas Corpus não é meio processual adequado para questionar decisões do juízo da execução penal quando há recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 50, II; art. 197.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001236-29.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

MAX SILAS BALBINO DA COSTA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

PACIENTE:
EDUARDO DA SILVA SANTOS

R
ELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDUARDO DA SILVA SANTOS

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 0005996-79.2017.8.08.0035, que homologou o processo disciplinar em desfavor do paciente.

Sustenta a impetrante que há cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de ter manifestado a vontade de ser representado pelo seu advogado durante o procedimento disciplinar,
“(...) foi interrogado sem a conversa pessoal e reservada com seu advogado e ainda sem a presença do advogado no interrogatório”
.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja reconhecida a nulidade do PAD, bem como a alteração da data base e a suspensão das demais sanções impostas.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 12000205.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 12139435.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12247043, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
.

Pois bem. Antes de qualquer outra ponderação, os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em verdade, o impetrante pretende questionar decisão proferida nos autos da Execução Penal, de modo que o presente
writ
está sendo manejado em detrimento do Agravo em Execução.

No id 11970568, verifica-se que a fundamentação do Magistrado de primeiro grau no suposto ato coator foi nos seguintes termos:

“Em depoimento prestado na unidade prisional, o reeducando Eduardo da Silva Santos, informou que o motivo da fuga esteve relacionado com as enchentes em mimoso do Sul, nde mora com sua ex-esposa e seu filho, que usaram uma lixadeira para fugir e no período em que esteve foragido não comecei crimes. Informa, ainda, que ficou 02 (dois) dias escondidos no mato após a fuga e logo após saiu pela BR. Sua prisão ocorreu no momento em que estava no interior do ônibus, Viação Planeta e seguia em direção ao Município de Serra, quando o motorisa parou no posto da Polícia Rodoviária Federal, no dia 04/04/2024.

A comissão disciplinar caracterizou a falta disciplinar como sendo de natureza grave.

Neste sentido, com base nas informações constantes nos autos, bem como, o laudo de exame de lesões corporais, restou comprovada a indisciplina do apenado, razão pela qual HOMOLOGO a falta grave prevista no artigo 50, II, da LEP.” (id 11970568)

Destarte, vislumbra-se que o impetrante pretende debater questões que são de competência exclusiva do Juízo da Execução, certo de que a Lei de Execuções Penais preconiza, em seu art. 197, que “
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
.

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Diante dessas considerações, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para não conhecer do presente
Habeas Corpus.